Tribunal: TJPA
Processo: 0845249-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845249-17.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IPTU. IMÓVEIS DESTINADOS A ATIVIDADES ESSENCIAIS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de débito tributário e repetição de indébito, ajuizada pela Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A autora pleiteou o reconhecimento de imunidade tributária referente ao IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade, situados no município de Belém, e a restituição dos valores pagos nos exercícios de 2013 a 2018. O juízo de origem reconheceu parcialmente o pedido, declarando a imunidade e determinando a repetição do indébito, com exceção de um imóvel cujo valor seria apurado em liquidação, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico. O Município apelante defende a exigência de prévio requerimento administrativo para fruição da imunidade, a impossibilidade de repetição dos valores e a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal depende de requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se os imóveis da entidade autora estão vinculados a finalidades essenciais e, portanto, abrangidos pela imunidade; e (iii) determinar a legitimidade da repetição dos valores pagos e a manutenção da verba honorária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária conferida às entidades religiosas pelo art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal alcança não apenas os templos de culto, mas também os bens vinculados às suas finalidades essenciais, como administração, moradia de ministros religiosos e espaços de educação.

A interpretação constitucional sobre a imunidade deve privilegiar a liberdade religiosa e de culto, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que os bens da entidade religiosa presumem-se afetos à sua finalidade institucional, cabendo ao ente tributante o ônus da prova em contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

A exigência de requerimento administrativo para reconhecimento da imunidade configura condicionamento indevido a norma constitucional de eficácia plena, sendo suficiente a comprovação da destinação do bem à finalidade religiosa para a aplicação da imunidade.

A repetição de indébito é cabível, pois os valores pagos a título de IPTU incidiram sobre imóveis constitucionalmente imunes, independentemente de requerimento administrativo prévio ou manifestação da administração tributária.

Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo proporcional ao proveito econômico obtido, não havendo motivo para exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal alcança os imóveis pertencentes a entidades religiosas que estejam vinculados às suas finalidades essenciais, ainda que não utilizados diretamente como templo de culto.

O exercício da imunidade tributária de entidade religiosa independe de requerimento administrativo prévio;

A Fazenda Pública possui o ônus da prova quanto à destinação não institucional dos imóveis de entidade religiosa, conforme art. 373, II, do CPC.

É devida a repetição de indébito quando demonstrado que o tributo foi cobrado sobre imóvel constitucionalmente imune.

A fixação de honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido é legítima quando observados os critérios do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “b”; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.719/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.02.2010; STJ, AgRg no REsp 1.009.849/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2009.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de ,Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento e plenátio virtual realizada no período de 28.07.2025 até 04.08.2025.

Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS, com o objetivo de reconhecer a imunidade tributária da autora em relação ao IPTU incidente sobre diversos imóveis de sua propriedade, situados no município de Belém, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente nos exercícios de 2013 a 2018.

A parte autora alegou que é entidade religiosa cuja finalidade é construir capelas em todo o Brasil, incluindo o município de Belém, e que seus imóveis estão relacionados ao exercício de suas atividades essenciais.

Assim, requereu o reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, VI, “b” da Constituição Federal e, por consequência, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Município de Belém quanto ao IPTU, a anulação dos lançamentos tributários respectivos e a restituição dos valores pagos.

Em sentença, o juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a imunidade da autora quanto ao IPTU dos imóveis indicados, e determinou a repetição do indébito referente aos exercícios de 2013 a 2018, com exceção do imóvel de inscrição nº 007.976, cujo valor seria apurado em fase de liquidação.

O Município de Belém foi ainda condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação, defendendo que, embora a Constituição Federal preveja a imunidade tributária para templos de qualquer culto, essa prerrogativa não exclui o cumprimento das obrigações acessórias exigidas pela legislação municipal, como o requerimento administrativo para reconhecimento da imunidade junto à Secretaria Municipal de Finanças.

Alega que não há nos autos comprovação de que a autora tenha cumprido tais formalidades, o que inviabiliza o reconhecimento da imunidade e torna legítimos os lançamentos efetuados.

Argumenta que a imunidade tributária, embora seja uma limitação ao poder de tributar, não afasta o dever do contribuinte de comprovar o cumprimento dos requisitos legais e administrativos.

Reforça esse entendimento com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações acessórias pelas entidades imunes.

Sustenta ainda que a repetição de indébito determinada na sentença não é devida, uma vez que os créditos tributários estavam exigíveis à época e que não houve pedido de reconhecimento da imunidade antes do pagamento, sendo, portanto, legítima a arrecadação realizada.

Por fim, impugna a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10%, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução para o patamar de 5%, considerando-se os princípios da razoabilidade, da economicidade e o interesse público envolvido.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada com a manutenção da exigibilidade dos créditos tributários questionados, o indeferimento do pedido de repetição do indébito e a exclusão ou redução da verba honorária.

As contrarrazões foram apresentadas no id-10746049 - Pág. 01/39.

O Ministério Público não apresentou parecer pela ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

A controvérsia diz respeito a imunidade tributária da apelada por ser proprietária de imóveis sob os quais não seria possível a cobrança de IPTU, face o previsto no art. 150, inciso VI, “b”, da CF,
in verbis:

“
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;”

O MM. Juízo
a quo
foi no sentido de procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“‘[...] para que se reconheça a existência de uma confissão religiosa, é preciso que sejam identificáveis pelo menos quatro requisitos; a saber: a) uma crença comum num Ser Supremo e Transcendente; b) alguns atos de culto disciplinando a relação dos fiéis, que devem ser em número significativo, com o Ser Supremo e Transcendente, em que creem; c) uma organização jurídica, por mínima que seja, indicado a designação da entendida, seu regime de funcionamento e seus órgãos representativos (ministério sacerdotal, pastoral ou hierárquico); e d) certa estabilidade, isto é, vontade de perdurar no tempo’.

‘In casu’, restou demonstrado, através das provas documentais acrescidas à inicial, que a parte autora está adequada à condição de instituição religiosa sem fins lucrativos supramencionada, conforme também declarado em seu estatuto social, vide id 5621049/5621067.

Enfatizo, quanto a destinação dos imóveis indicados na exordial, que a autora trouxe documentação satisfatória no sentido de indicar que estão vinculados à atividade fim, vejamos:

Imóvel de SEQ 007.976/ Adquirido em 14/03/1989 (ID 5621089)/ utilizado como templo religioso e respectivo estacionamento (ID 5621098)/ gozou de imunidade em 2001 (id 5621099).

Imóvel de SEQ 364.063/ Adquirido em 30/09/2008 (ID 5621110)/ funciona o sistema educacional da igreja (ID 562113).

Imóvel de SEQ 111.360/ Adquirido em 03/06/1994 (ID 5621135)/ utilizado para residência do líder eclesiástico voluntário e temporário.

Imóvel de SEQ 114.767/ Adquirido em 24/06/1994 (ID 5621157)/ utilizado para administração das capelas onde funcionam as unidades da Igreja (ID 5621160)/ gozou de imunidade em 2012 (ID 8141025).

Imóvel de SEQ 308.361/ Adquirido em 09/10/2013 (ID 5621169), cuida-se de terreno não edificado, que a partir do documento ID 5621174 infere-se a intenção de nele construir capela, cujo projeto foi inclusive submetido à Secretaria Municipal de Urbanismo.

Imóvel de SEQ 379.864/ Adquirido em 15/06/2011(ID 5621193)/consta projeto de implantação de templo religioso, capela e alojamento, submetido à Secretaria Municipal de Urbanismo (ID 5621198).

Imóvel de SEQ 281.426/ Adquirido em 08/02/2000 (ID 5621220)/utilizado como universidade e capela (ID 5621223).

Conforme já citado, o intuito do legislador constitucional foi justamente no sentido de proteger a liberdade de crença, prestigiando, desta forma, a liberdade do culto religioso.

Assim sendo, a interpretação da norma constitucional relativa à imunidade concedida aos templos de qualquer culto deve ser aquela que compreenda a totalidade dos bens patrimoniais que compõem o templo com seus anexos, aí incluídos a casa paroquial, a residência do pastor ou vigário, áreas de estacionamentos e etc.

Impende ressaltar, outrossim, que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que há presunção relativa de que o imóvel sobre o qual a entidade religiosa detém a posse é revertido para suas finalidades essenciais, cabendo à Fazenda Pública, nos termos do artigo 373, II, do CPC, apresentar prova de que estaria desvinculado da destinação institucional, ônus do qual não se desincumbiu.

A contestação apresentada pela Municipalidade não trouxe quaisquer elementos que impedissem a caracterização da condição de entidade religiosa pela parte autora, atendo-se à questões meramente formais, com vistas a não reconhecer o direito ora pleiteado, especialmente quanto a necessidade de requerimento administrativo para reconhecimento da imunidade.

O reconhecimento da imunidade tributária envolvendo templos religiosos decorre da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, não havendo necessidade de requerimento administrativo prévio.”

A sentença não merece reparos, pois caracterizada a imunidade tributária na espécie em relação aos imóveis indicados no documento juntados a inicial, por conseguinte, correta a fixação de repetição de indébito.

Isto porque, não pode o Município apelante instituir a cobrança de IPTU em relação aos referidos imóveis, sob pena de afronta a imunidade estabelecida no texto da Constituição Federal, inobstante não haver óbice a cobrança de taxas, por se tratar de outro espécie de tributo, inclusive verifico que há o reconhecimento do direito, nos seguintes termos:

“Ao compulsarmos os autos não se vislumbra qualquer documento que possa comprovar em processo administrativo de imunidade
o cumprimento da obrigação acessória nos anos em que pretende ter declarada a imunidade, nem tão pouco qualquer negativa da SEFIN acerca do direito do autor baseado no art. 150, VI, “b”, para que pudesse caracterizar o cometimento de ato ilegal da Fazenda Pública ao lançar o débito tributário
.”

Importa salientar que a imunidade tributária não exige requerimento administrativo para sua aplicação. Ao contrário, a norma é suficiente para obstar a legislação infraconstitucional em sentido oposto a vedação constitucional, face a hierarquia das normas jurídicos.

Sobre a finalidade dos imóveis já houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal consignando que inclui os imóveis destinados a residência de Ministros Religiosos:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DE MINISTRO RELIGIOSO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES QUE DERAM ENSEJO À EDIÇÃO DA SÚMULA 724 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Este Tribunal, no julgamento do RE 325.822/SP, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, assentou que a imunidade prevista no art. 150, VI, b, da Constituição impede a incidência de IPTU sobre imóveis de propriedade de entidade religiosa mas locados a terceiros, na hipótese em que a renda decorrente dos aluguéis é vertida em prol das atividades essenciais da entidade. II – Se a circunstância de a entidade religiosa alugar o imóvel de sua propriedade a terceiro, sem qualquer vínculo com ela, não afasta a imunidade mencionada, nada justifica o óbice ao gozo do benefício na hipótese de o bem em questão ser destinado à residência dos seus ministros religiosos.
III – Agravo regimental improvido.”

(ARE 694453 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25-06-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156

DIVULG 09-08-2013

PUBLIC 12-08-2013)

Além do que, também deve ser mantido os honorários advocatícios fixados no percentual de 10%, pois de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2.º, incisos I até IV, e §3.º do CPC.

Ante o exposto,
conheço da apelação, mas nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 04/08/2025